Tribunal: TJDFT
Processo: 0747820-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747820-85.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIA GLAETE SILVA DE CASTRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Antonia Glaete Silva de Castro (ID no 52076057) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e negou provimento ao recurso da autora, ora embargante (ID no 5177029). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, ouça-se o Ministério Público. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 9 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO